Tribunal: TJMT
Processo: 1012432-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012432-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (AGRAVANTE), DANIEL FABRE - CPF: 055.951.189-20 (AGRAVADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de manutenção de posse referente a servidão de passagem. A parte agravante pleiteia medida liminar, alegando turbação no exercício da posse da servidão de passagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se a parte agravante preencheu os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória, bem como se está presente a urgência necessária para a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige, cumulativamente, para a concessão de liminar em ações possessórias: (i) a comprovação da posse da parte autora; (ii) a demonstração da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; e (iii) a prova de que a turbação ou o esbulho ocorreu dentro de ano e dia.

No caso, a parte agravante não apresentou provas suficientes que demonstrem o exercício da posse sobre a servidão de passagem, nem evidências claras da turbação alegada.

A ausência de comprovação da urgência, indispensável para justificar a medida liminar, reforça o indeferimento, uma vez que a situação fática apresentada não evidencia risco imediato ou irreparável ao exercício do direito de passagem.

Diante da insuficiência de elementos probatórios e da inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A concessão de liminar em ação de manutenção de posse, inclusive sobre servidão de passagem, exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, incluindo a posse, a turbação ou o esbulho, e a data da ocorrência.

A ausência de comprovação da urgência necessária inviabiliza o deferimento da medida liminar em caráter possessório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por
ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA,
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (Dr. Fabrício Savazzi Bertoncini) que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 0000682-66.2010.8.11.0019,
indeferiu
o seu pedido de acesso a área 116,84 ha, a qual dá entrada à sua propriedade.

Irresignada, a parte recorrente aduz, em síntese, estar impedida de acessar a sua propriedade, que sequer é objeto de discussão no presente feito, mas que foi abarcada indevidamente pela sentença que foi anulada por este Tribunal.

Aduz o desacerto da decisão agravada, já que restaram demonstrados os requisitos necessários para concessão do pedido, bem como a urgência da medida.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o direito de acesso ao seu imóvel.

A tutela recursal foi indeferida no id. 214987673.

Contrarrazões nos id. 219206739. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Cinge a controvérsia quanto ao preenchimento pela parte autora dos requisitos legais para deferimento da tutela de urgência.

Segundo o art. 300,
caput
, do CPC, o deferimento de tutela de urgência pressupõe, de forma geral, a existência de elementos evidenciando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca da matéria, leciona o eminente doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Por probabilidade do direito, ou
fumus boni iuris
, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de perigo de demora ou
periculum in mora
, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou médica intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Afora isso, a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isso é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita sua perpetuação, ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

No caso em apreço, entendo que inexiste qualquer motivo urgente, não sendo, portanto, caso para a concessão da tutela pretendida.

Isso porque, a celeuma sobre a turbação da área vem desde a data de 22.10.10, e desde então, ocorreram várias “idas e vindas” no processo, tais como anulação de sentença, retomada de instrução do feito e outras medidas, sendo que a decisão agravada (09.04.24), prudentemente ponderou:

(...)

Diante do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mostra-se necessária a reabertura de prazo para que as Partes, de maneira detalhada e específica, indiquem as provas que buscam produzir, demonstrando a pertinência e necessidade, a fim de que os autos possam avançar à fase saneadora, oportunidade em que serão fixados os pontos controvertidos e deferidas aquelas provas pertinentes a comprovação dos pontos controvertidos entre as Partes.

(...)

Desse modo, como já enfatizado, a discussão sobre a possível ocupação irregular da área se prolonga por mais de 14 anos, e esse fator afasta o caráter de urgência da medida, porquanto, além de não ter sido demonstrado qualquer prejuízo material ou processual, ao menos por ora, não desafia a tutela final pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o Agravo Interno de id. 219072181.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025